Tribunal: CARF
Processo: 10469.720578/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ/CSLL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A AUTUAÇÃO.
Imputado ao contribuinte o percentual para apuração do lucro presumido/base de cálculo de 32%, cabe a ele demonstrar a origem de sua receita bruta, se é exclusiva de prestação de serviços, ou se provém de revenda de mercadorias; ou ainda se decorrente de construção por empreitada com emprego de materiais, pois conforme o art. 519, § 3° do Decreto no 3.000/99, no caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade”. Ausente qualquer comprovação por parte do fiscalizado, mantém-se a imputação.

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Estende-se o decido em relação à exigência principal, aos lançamentos decorrentes de tributação reflexa, em razão da estreita relação de causa e efeito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720578/2010-12
ACÓRDÃO
1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ/CSLL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA A
INFIRMAR A AUTUAÇÃO.
Imputado ao contribuinte o percentual para apuração do lucro
presumido/base de cálculo de 32%, cabe a ele demonstrar a origem de sua
receita bruta, se é exclusiva de prestação de serviços, ou se provém de
revenda de mercadorias; ou ainda se decorrente de construção por
empreitada com emprego de materiais, pois conforme o art. 519, § 3° do
Decreto no 3.000/99, "no caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade”. Ausente qualquer
comprovação por parte do fiscalizado, mantém-se a imputação.

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Estende-se o decido em relação à exigência principal, aos lançamentos
decorrentes de tributação reflexa, em razão da estreita relação de causa e
efeito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 229-257 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 11-47.497, da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 212-216), em sessão realizada na data de
29 de agosto de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 109-172), de forma a manter em parte o crédito
tributário lançado em desfavor da Impugnante.
I. Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ 2. Por economia e celeridade processual,
transcreve-se o relatório do Acórdão da DRJ de fls. 213-214.
Antes de tudo, deve-se anotar que toda a numeração citada neste Acórdão se
refere à numeração digital dos autos.
Em face do contribuinte JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA,
CNPJ/MF no 07.442.731/0001-36, já qualificado neste processo, foi lavrado, em
30/04/2010, autos de infração (fls. 2 e seguintes), com ciência postal em
04/05/2010 (fl. 106). Ao contribuinte foi imputada a infração descrita abaixo, com
multa de ofício ordinária no percentual de 75% sobre os tributos lançados (IRPJ e
CSLL):
 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO (1o Aplicação
incorreta do coeficiente de 8% (IRPJ) ou 12% (CSLL) sobre as receitas da
atividade de serviço, quando o correto seria 32% para o ano-calendário de
2006;
2° Insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda
devido/CSLL, apurado no confronto dos dados informados no ano-
calendário de 2007 com os valores declarados/pagos constantes do sistema
da Receita).
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
3
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento em 02/06/2010, com duas peças impugnatórias, uma para o IRPJ e
outra para a CSLL, com teor parecido, nos termos que seguem (fls. 109 e 138):

(...)
1) Apresentado uma planilha com calculo da contribuição social sobre o lucro
liquido, venho mostrar-lhe, que quase toda empresa tomadora de serviço faz a sua
retenção de imposto, e também existe a NF emitida com utilização de materiais,
reduzindo a base de calculo do imposto, por isso houve divergência entre a DCTF e
IRPJ, onde o contribuinte efetuou a pagamento a maior não só IR, CSLL, como
também COFINS e PIS.
(...)
1) Apresentado uma planilha com cálculo do imposto de renda pessoa jurídica,
venho mostrar-lhe, que quase toda empresa tomadora de serviço faz a sua
retenção de imposto, e também existe a nf emitida com utilização de materiais,
reduzindo a base de cálculo do imposto, por isso houve divergência entre a DCTF e
IRPJ, onde o contribuinte efetuou a pagamento a maior não só IR, CSLL, como
também COFINS e PIS.
(...)
Distribuído este processo para julgamento, entendeu o relator e o Presidente da
Turma que o processo não estava maduro para julgamento, convertendo o feito
em diligência, para que a autoridade preparadora tomasse as seguintes
providências:
(...)
- se foram considerados na apuração do IRPJ e da CSLL, lançados de ofício, os
tributos retidos na fonte discriminados nas planilhas, nas quais encontram-se
indicadas as Notas Fiscais e os respectivos valores retidos;
- intimar a contribuinte a comprovar a origem de sua receita bruta: se é exclusiva
de prestação de serviços; ou se provém de revenda de mercadorias; ou ainda se
decorrente de construção por empreitada com emprego de materiais, pois
conforme o art. 519, § 3° do R1R/99, "no caso de atividades diversificadas, será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade";
- as verificações deverão abranger os anos calendário de 2006 e 2007.
Da conclusão da Autoridade Fiscal, deverá ser dada ciência à contribuinte para
que possa se pronunciar.

Intimado em três oportunidades (intimação ao contador em 30/09/2103; e
intimação no domicílio da empresa em duas oportunidades – em 20/12/2013, via
postal, e em 04/02/2004, in loco) a apresentar notas fiscais de serviços,
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
4
documentos comprobatórios das retenções na fonte e livros fiscais, para
cumprimento da diligência, o fiscalizado restou inerte.
Não demonstradas as origens das receitas, a fiscalização elaborou novos
demonstrativos de IRPJ e da CSLL, tomando por base as informações das Dirfs,
apurando os tributos de fls. 209/210.
Intimado em 29/04/2014 do resultado da diligência (fl. 207), o contribuinte
nada aditou à impugnação.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 212).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ/CSLL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA A
INFIRMAR A AUTUAÇÃO.
Imputado ao contribuinte o percentual para apuração do lucro presumido/base
de cálculo de 32%, cabe a ele demonstrar a origem de sua receita bruta, se é
exclusiva de prestação de serviços, ou se provém de revenda de mercadorias; ou
ainda se decorrente de construção por empreitada com emprego de materiais,
pois conforme o art. 519, § 3° do Decreto no 3.000/99, "no caso de atividades
diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade”.
Ausente qualquer comprovação por parte do fiscalizado, mantém-se a imputação.
IRPJ/CSLL. BASE DE CÁLCULO ORIUNDA DA DIPJ. DEVEM SER DECOTADOS DO
TRIBUTO A SER LANÇADO OS VALORES PAGOS, CONFESSADOS EM DCTF E
RETIDOS NA FONTE.
As bases de cálculos dos tributos tiveram origem nas Dipjs apresentadas
espontaneamente pelo fiscalizado. Apurados os tributos, decotam-se os valores
pagos, confessados em Dctf e retidos na fonte, para apurar os tributos que serão
lançados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que a Contribuinte não apresentou notas
fiscais, as quais comprovariam suas alegações. Além disso, a Contribuinte deveria especificar com
contratos a atividade desenvolvida, o que não ocorreu.
Quanto à alegação de IR e CSLL retidos na fonte e não computadas pela Autoridade
fiscal, entendeu a DRJ correta a afirmação feita pela Requerente. Assim, houve minoração nos
termos do relatório da diligência.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
5
5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos (fls.
63-64):
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, nos termos do voto do
relator.
Intime-se o contribuinte para pagamento do crédito mantido no prazo de
30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o
8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de
2002.
II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual, em suma, alegou o seguinte: Preliminarmente, a) o lançamento tributário foi revisado de
maneira extemporânea, desobedecendo ao Princípio da Legalidade, bem como o art. 149,
parágrafo único, art. 150, § 4o e art. 156, inciso V, todos do CTN. Alega ainda infração ao Princípio
da Verdade Material, uma vez que não foi observada a diferenciação das atividades desenvolvidas
pela Suplicante. Houve modificação da base de cálculo da obrigação tributária de forma
extemporânea. Os autos de infração foram lavrados em 30/04/10 de fatos geradores dos anos de
2006 e 2007, tendo a Contribuinte sido intimada em 04/05/10. A DRJ converteu o julgamento em
diligência em 29/11/11. Em 14/04/14, a Autoridade fiscal confeccionou planilhas contendo os
valores das respectivas notas fiscais e os respectivos valores retidos na fonte, onde constatou
expressamente a alteração dos valores lançados de ofício no presente processo. Oportunizou
ainda à Contribuinte o prazo de trinta dias para fins de manifestação. Assim, houve a revisão do
lançamento tributário. O Agente fiscal olvidou da existência de retenções de IRRF, incorrendo em
equívoco quanto à apuração da base de cálculo. De acordo com os dispositivos do CTN, somente
pode haver revisão de ofício quando não extinto o direito da Fazenda Pública. A revisão foi feita
depois de extinto o crédito, por força da decadência, nos termos dos arts. 150, § 4o e 173 do CTN.
O art. 156, V do CTN prevê que a decadência extingue o crédito tributário. Cita jurisprudência
administrativa e judicial, que justificam sua pretensão;
Mérito,
b) ofensa ao Princípio da Verdade Material, pois a DRJ olvidou a prova produzida
pela Interessada. Não foi levado em conta o conjunto de planilhas trazido aos Autos, o qual
demonstra a composição de sua receita/faturamento quanto à diferenciação entre parcela de
prestação de serviços e locação de mão de obra, bem como ao fortalecimento de mercadoria, haja
vista à diferença de alíquotas. O lançamento não se pauta em provas, para que fosse realizado. É
necessária análise probatória robusta para a realização do lançamento. Para demonstrar seu
direito, requer a juntada de todas as notas fiscais de saída, o que justifica a utilização do
percentual de presunção de lucro utilizado. Alega ainda em face do exposto: O lançamento
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
6
tributário ocorreu em dissonância com a realidade fática. Serviços de locação de mão de obra e
fornecimento de mercadoria fundamentariam as alíquotas variáveis;
c) ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício, com base no art. 953,
§2o do RIR e também pela inexistência de lei que expressamente determine a cobrança dos juros
de mora sobre multa.
Ao final, requer o provimento ao Recurso para determinar o cancelamento integral
do lançamento. Alternativamente requer o afastamento da incidência dos juros de mora sobre as
multas.
Em sessão do dia 16 de agosto de 2023 (e-fls. 599) esta turma converteu o
julgamento em diligência, com retorno dos autos à RFB para que a recorrente apresente provas
das suas alegações que confirmem os percentuais de presunção do lucro aplicadas na sua
apuração no ano de 2006.
O resultado da diligência consta nas e-fls. 973, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
No mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
O cerne da controvérsia reside na alegada insuficiência no recolhimento do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
A empresa apurou os tributos pelo Lucro Presumido, no ano de 2006.
A Fiscalização identificou que a recorrente aplicou incorretamente os percentuais
de presunção do lucro. Na DIPJ de e-fls. 65 e seguintes, vemos que foram declaradas receitas nos
índices de 1,6%, 8%, 16% e 32% para o IRPJ nos quatro trimestre de 2006. Para a CSLL, foram
informadas receitas pelo índice de 12% (e-fls. 68)
A Fiscalização entende que o índice aplicável nos dois tributos seria de 32% em vista
da atividade da empresa.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
7
Para o ano de 2007, houve “insuficiência de recolhimento ou de declaração do
imposto de renda devido/CSLL, apurado no confronto dos dados informados no ano-calendário”.
A empresa apresentou impugnação de uma única página que não abordou nem
indiretamente a questão na aplicação dos índices de presunção do lucro, fazendo menção apenas
ao fato de que teve retidos IRPJ e CSLL sobre suas notas fiscais emitidas, razão porque “houve
divergência entre a DCTF e IRPJ, onde o contribuinte efetuou a pagamento a maior não só IR, CSLL,
como também COFINS e PIS.”.
A impugnação de e-fls. 138 possui o mesmo teor, mas direcionado a CSLL.
Em que pese a recorrente não ter questionado o auto de infração quanto aos
índices de presunção do lucro, a DRJ converteu o julgamento em diligência para:
“- intimar a contribuinte a comprovar a origem de sua receita bruta: se é exclusiva
de prestação de serviços; ou se provém de revenda de mercadorias; ou ainda se
decorrente de construção por empreitada com emprego de materiais, pois
conforme o art. 519, § 3° do R1R/99, "no caso de atividades diversificadas, será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade" “
Intimada no curso do procedimento de diligência, a recorrente não se pronunciou.
No entanto, foram descritos os valores retidos na fonte passíveis de serem
computados na apuração dos tributos, o que foi devidamente considerado no Acórdão da DRJ,
que deu parcial provimento, apenas para abater do valor lançado os tributos anteriormente
retidos na fontes sobre suas notas fiscais emitidas.
Em Recurso Voluntário, e somente agora assistida por banca de advogados, a
recorrente alega que houve inobservância ao artigo 149 do CTN. Alega que no curso da diligência
fiscal determinada pelas DRJ com vistas a apurar não só a questão da aplicação dos índices de
presunção do lucro como também o cômputo dos valores retidos na fonte, teria havido revisão do
lançamento após a autoridade preparadora ter constatado a ocorrência de valores retidos de CSLL
e IRPJ:
“37. Ora, Conspícuo Colegiado, debruçando-se sobre o contexto fático relatado
acima, dúvidas não podem pairar quanto à ocorrência do procedimento de
revisão do lançamento tributário objeto do presente Processo Administrativo
Fiscal, visto que a própria a Seção de Fiscalização (SAFIS), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Natal/RN (DRF-NAT), em cumprimento à SOLICITAÇÃO DE
DILIGÊNCIA (fls. 173/175), emanada do Órgão Julgador Originário, DRJ-REC,
reconhece, expressamente, que procedeu à "a alteração dos valores lançados de
ofício no presente processo" [grifos acrescidos], tratando-se, in casu, de situação
clara e inconteste de alteração da base cálculo e, portanto, do critério
quantitativo da regra matriz de incidência tributária da relação jurídico-tributária
havida na vertente hipótese, e não de mero decote aritmético do crédito
tributário sob vergasta.”
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
8
Prossegue afirmando que esta “revisão de lançamento” teria ocorrido já após o
prazo de cinco anos dos fatos geradores.
Equivoca-se a defesa neste ponto. A diligência determinada pela DRJ não objetivou
a lavratura de novo lançamento, em revisão ao anteriormente lançado.
A autoridade preparadora atendeu a determinação dos julgadores de analisar os
argumentos da defesa, apresentados na impugnação, ou seja, de que haveria valores retidos na
fonte de CSLL e IRPJ que deveriam ser considerados na apuração.
Tendo os autos retornado à DRJ, os julgadores acolheram os argumento da
autoridade preparadora e deram provimento parcial para reduzir os débitos lançados na mesma
proporção dos valores retidos na fonte de CSLL e IRPJ.
Portanto, nada há nestes autos de revisão de lançamento, mas apenas de
acolhimento de argumento de defesa, as quais, inclusive foram formulados em apenas dois
parágrafos.
Nas e-fls. 250 e seguintes a defesa discorre sobre as hipóteses de incidência dos
fatos geradores, alegando que a autoridade fiscal não teria observado a natureza dos serviços
prestados pela empresa.
Alega que o lançamento se pautou exclusivamente em ilações, supondo que “toda a
atividade desenvolvida pela Recorrente seria de prestação e serviços, isto é, locação de mão de
obra, olvidando, assim as alegações defensórias ofertadas pela impugnante.”
Não há como concordar com este argumento. A empresa foi intimada em
05/10/2009 (e-fls. 37) à justificar a “aplicação incorreta do percentual do Lucro Presumido
s/Receita Bruta”, sobre a qual a empresa pediu prorrogação de prazo (e-fls. 38), mas sem
apresentar qualquer resposta, ainda que tenha sido reintimada em 31/03/2010 (e-fls. 44).
Isto demonstra que a autoridade fiscal conferiu à empresa todas as possibilidades
de apresentar a justificativa para a aplicação dos índices de presunção do lucro tal como declarado
em DIPJ.
E sobre a alegação de que os julgadores teriam ignorado os argumentos da defesa
na impugnação, entendo que ser mais didático a reprodução (abaixo) do inteiro teor da
impugnação, que foi apresentada em duas folhas, uma para a CSLL e outra para o IRPJ, mas como
o mesmo teor.
Abaixo apresentamos a impugnação sobre a CSLL:

“Exmo. Sr. Delegado da Receita Federal
A empresa JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME, Com escritório
à rua Militão Chaves, 2164 - Candelária - Natal/RN - CEP: 59.064-440, por seu
representante legal infra-assinado, que tendo sido autuado - Auto de infração em
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
9
anexo instaurado por infração "Omissão de receita - Passivo não comprovado" -
num total de R$ 152.273,75 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e
três reais e setenta e cinco), vem pela presente, apresentar a sua defesa e o faz
dentro do prazo legal e na conformidade, pelas razões que passa a expor:
1) Apresentado uma planilha com cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido, venho mostrar-lhe, que quase toda empresa tomadora de serviço faz a
sua retenção de imposto, e também existe a NF emitida com utilização de
materiais, reduzindo a base de cálculo do imposto, por isso houve divergência
entre a DCTF e IRPJ, onde o contribuinte efetuou a pagamento a maior não só IR,
CSLL, como também COFINS e PIS.
Assim espera de V. Exa. se faça justiça, julgando improcedente o auto de infração.
P. Deferimento”
Primeiramente, podemos ver que o texto foi aproveitado de outra impugnação,
pois no primeiro parágrafo vemos a referência à "Omissão de receita - Passivo não comprovado", o que
claramente não é assunto destes autos.
Assim, entendo que resta claro que a recorrente em nenhum momento trata da
aplicação dos índices de presunção do Lucro presumido, a não ser que este tópico esteja
encriptado na frase “e também existe a NF emitida com utilização de materiais, reduzindo a base
de cálculo do imposto, por isso houve divergência entre a DCTF e IRPJ” com defende a recorrente
no Recurso Voluntário.
A frase inicial “Apresentado uma planilha com cálculo...” refere-se à planilha de e-fls.
125 /137, que foi repedida nas e-fls. 159 à 171 , mas que tratam apenas de valores retidos na
fonte de CSLLL e IRPJ e apenas quanto a anos de 2007. Este argumento da defesa foi acolhido pela
DRJ.
Não há qualquer descriminação ou detalhamento dos serviços prestados nestas
tabelas ou em qualquer peça de defesa protocolada nestes autos.
Em que pese a carência de argumentos apresentados pela defesa, esta turma
decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que a recorrente apresentasse as notas
fiscais relativas ao ano de 2006.
A autoridade preparadora apresentou o seguinte histórico dos fatos:
Em 09.10.23 (doc. às fls. 607 a 609), a fiscalizada tomou ciência do termo de
intimação fiscal por meio do qual lhe foram solicitadas as notas fiscais que emitiu
no período de 01.01.2006 a 31.12.2006. Foram também solicitados os contratos
firmados com os tomadores dos serviços, de modo a se esclarecer, exatamente, o
tipo e as condições dos serviços prestados.
Como não atendeu ao requisitado no termo de intimação, o contribuinte foi
reintimado a fazê-lo por meio do termo de reintimação fiscal de fls. 610 a 611,
com ciência em 26.10.23.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
10
Não tendo sido atendido também o termo de reintimação, a fiscalização entrou
em contato com os responsáveis pela empresa de modo a dirimir eventuais óbices
que, porventura, estivessem impedindo a resposta às sucessivas intimações.
Desse contato, restou acertada a lavratura de novo termo de reintimação (614 e
615), por meio do qual foram requisitados para fornecimento em 30 dias:
- Notas fiscais de serviço emitidas entre 01.01.2006 e 32.12.2006 - Contratos de
prestação de serviços relativos a essas notas fiscais - Quaisquer outros
documentos que demonstrassem que, além dos serviços de locação de mão de
obra, havia atividades que justificassem a aplicação de percentual de presunção
do lucro diferente de 32% no ano de 2006.
Em 18.12.2023, a fiscalizada apresentou os documentos de fls. 621 a 972
[...]
Em sua resposta ao termo de reintimação fiscal no 2, a fiscalizada apresentou
argumentação (fls 621 a 644) por meio da qual reivindica o reconhecimento: i) da
prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal; ii) da ausência de
obrigação de guarda dos documentos fiscais; iii) de dúvidas quanto à higidez do
lançamento tributário e iv) da ofensa ao princípio da verdade material.
Adicionalmente, juntou a fiscalizada notas fiscais emitidas no ano de 2007 e
procuração eletrônica.”
Vê-se que nestes autos foram emitidas pelo menos seis intimações para que a
recorrente apresente justificativas para a adoção dos índices de presunção de lucro tal como
declarado em DIPJ, e em nenhuma delas há qualquer resposta (considerando inclusive que a
maioria destas intimações foram ignoradas pela empresa).
As notas fiscais apresentadas pela recorrente se referem ao ano de 2007, período
que a empresa apurou o Lucro Real, e não se refere à presente lide, que trata da apuração do
Lucro Presumido no ano-calendário 2006.
Até no Recurso Voluntário, a defesa evita não contestar diretamente o lançamento
neste ponto, limitando-se a afirmar que “vem a Recorrente pugnar pelo deferimento da juntada de
todas as Notas Fiscais de Saídas (DOC. 04). referentes ao utilização de percentual de presunção de
lucro presumido minorado sobre partes das receitas do ano-calendário 2006. 8% (oito por cento) e
12% (doze por cento) para o IRPJ e CSLL, respectivamente”.
As Notas Fiscais de Saídas (DOC. 04) estão descritas na tabela de e-fls. 274 e se
referem ao ano-calendário 2007 e trata-se das mesmas notas fiscais que foram juntadas no curso
da diligência determinadas por esta Turma.
Por último, em nenhuma peça de defesa a recorrente esclarece detalhadamente os
índices de presunção de lucro adotado na DIPJ do ano-calendário 2006, inclusive no Recurso
Voluntário.

Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.209 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720578/2010-12
11
DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Alega o recorrente que os juros de mora sobre a multa de ofício não deveriam
persistir, uma vez que incabível ao caso. Após considerável debate sobre o tema nesse tribunal, foi
pacificado a questão por meio da súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Assim, são devidos os juros de mora sobre a multa de ofício

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 993
DF CARF MF
Original